Tribunal: TJMT
Processo: 0002368-60.2011.8.11.0051
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SONIA RENILDA SCHERER SEVERINO E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

Número do Protocolo: 43312/2017
Data de Julgamento: 13-05-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSELHEIRO TUTELAR –– MANDATO ELETIVO – 13o SALÁRIO, FÉRIAS e ADICIONAL – LEI MUNICIPAL N. 1.291/2007 QUE PREVIA APENAS O DIREITO AS FÉRIAS – REVOGAÇÃO POSTERIOR PELA LEI MUNICIPAL N. 1.501/2009 – DIREITO ADQUIRIDO NO PERIODO ANTERIOR A REVOGAÇAO DA NORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É cediço que os Conselheiros Tutelares, a despeito de exercerem um munus público, não são servidores públicos e, portanto, não fazem jus aos direitos sociais elencados no artigo 39 da Constituição Federal.
Sendo assim, as vantagens a eles devidas não encontram assento constitucional ou no Regime Jurídico dos servidores municipais, e antes da alteração introduzida pela Lei Federal n. 12.696/12, que modificou o art. 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de assegurar-lhes sobreditos direitos, a legislação local é que estabelecia a forma de remuneração desse agente honorífico.
Existente previsão legal na Lei n. 1.291/2007, do Município de Campo Verde, à percepção de férias remuneradas pelo Conselheiro Tutelar, garantido-lhes esta referido direito, até a superveniente revogação pela Lei Municipal n. 1.509 de 23 de junho de 2009.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
SONIA RENILDA SCHERER SEVERINO E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por SÔNIA RENILDA SCHERER SEVERINO E OUTROS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Cobrança n. 2368-60.2011.8811.0051, proposta em face do citado município, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito na forma do art. 487, I, do CPC/15.
Nas razões recursais, sustentam que quando assumiram o cargo de conselheiros tutelares vigorava no citado município, a Lei n. 1.291/07, que lhes assegurava o direito a férias remuneradas, décimo terceiro, e terço das férias.
Aduzem que antes do advento da Lei Federal n. 12.696 de 25 de julho de 2012, que alterou a redação do art. 134 do ECA, que previa que a lei municipal disporia sobre eventual remuneração dos membros, e na época da posse dos apelantes vigia a lei que admitia os direitos trabalhistas, os quais tornaram-se posteriormente obrigatórios pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Afirmam que a Lei Municipal n. 1.509 de 23 de junho de 2009, não poderia ter alterado direitos reconhecidos dos Conselheiros Tutelares empossados na vigência da lei que previa a remuneração de modo a prejudicá-los e violar direitos adquiridos.
Assentam que ainda que transitório existe vínculo durante determinado período, em relação ao qual fazem jus aos direitos aplicáveis aos servidores públicos, na medida que o são no sentido amplo.
Pedem, assim, pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para declarar o direito a férias, 1/3 de férias e 13 salário.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 300/304, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Dr. José Zuqueti, deixou de opinar, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção do Ministério Público.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de cobrança na qual se objetiva a condenação do munícipio de Campo Verde, ora apelado, ao pagamento das verbas férias e respectivo adicional, décimo terceiro salário, em razão do exercício do cargo de Conselheiro Tutelar no período de janeiro/2008 a dezembro/2010.
O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento da revogação da Lei n. 1.291/07, pela Lei Municipal n. 1.501/2009, que excluiu o direito às férias remuneradas.
Inconformados, insurgem-se, os autores, ora apelantes.
Sustentam o direito adquirido às verbas remuneratórias que lhes eram asseguradas pela Lei Municipal n. 1.291/07, que vigorava a época em que assumiram o cargo de conselheiro tutelar.
É cediço que os Conselheiros Tutelares, a despeito de exercerem um munus público, não são servidores públicos e, portanto, não fazem jus aos direitos sociais elencados no artigo 39 da Constituição Federal.
Sendo assim, as vantagens a eles devidas não encontram assento constitucional ou no Regime Jurídico dos servidores municipais, e antes da alteração introduzida pela Lei Federal n. 12.696/12, que modificou o art. 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de assegurar-lhes sobreditos direitos, a legislação local é que estabelecia a forma de remuneração desses agentes honoríficos. Vejamos:
“Art. 134 - Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a: (Redação dada pela Lei no 12.696, de 2012).
I - cobertura previdenciária;
II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;
III - licença-maternidade;
IV - licença-paternidade;
V - gratificação natalina.”

No caso em pauta, ressai que os apelantes exerceram o cargo de conselheiro tutelar no período compreendido entre 01.01.08 a dezembro/2010. Nessa época, vigorava no Município de Campo Verde a Lei n. 1.291/07, que em seu art. 55, incisos IV e V, previa o direito apenas as férias anuais remuneradas, vejamos:.
Art. 55 - omissis.
[...]
IV - Os conselheiros (as) Tutelares terão direito a férias anuais remuneradas, ocasião em que serão substituídos (as) pelo suplente legalmente escolhido, sendo que, as férias deverão ser gozadas pelos Conselheiros Tutelares na proporção de um de cada vez, de forma a garantir atuação majoritária dos titulares em qualquer tempo, a mesma deverá ser gozada meses subsequentes fazendo com que o suplente fique os 05 (cinco) meses substituído os Conselheiros em Férias.
V – Os Conselheiros (as) terão também assegurado os demais direito do servidor público municipal, que exercem cargo em comissão. [destaquei]

No entanto, posteriormente, referido dispositivo foi alterado pela Lei Municipal no 1.501/2009, passando a vigorar com a seguinte redação, in litteris:
Art. 55 - omissis.
[...]
IV - Os conselheiros (as) Tutelares terão direito a férias anuais não remuneradas, ocasião em que serão substituídos (as) pelo suplente legalmente escolhido, sendo que, as férias deverão ser gozadas pelos Conselheiros Tutelares na proporção de um de cada vez, de forma a garantir atuação majoritária dos titulares em qualquer tempo, a mesma deverá ser gozada meses subsequentes fazendo com que o suplente fique os 05 (cinco) meses substituído os Conselheiros em Férias. [destaquei]
V – Os Conselheiros (as) Tutelares não terão direito a férias remuneradas e 13o salário, conforme entendimento do Acórdão no 1.810/2006, do Tribunal de Contas do Estado – TCE

A par disso, verifica-se que razão em parte assiste aos apelantes, isto porque no período compreendido entre 01.01.08 até 23.06.09, quando a Lei n. 1.291/07, foi alterada pela Lei n. 1.501/2009, o estatuto revogado lhe garantia o direito, ao menos, às férias anuais remuneradas.
Deveras, em conformidade com o que dispõe o artigo 6o, §1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei nova não retroage para alcançar ato jurídico perfeito, ou seja, aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
Logo, o direito às férias anuais remuneradas era assegurado pelo art. 55 da Lei n. 1.291/07 até 23.06.09, quando, então, foi suprimida. Dai, até esse período os apelantes possuem direito adquirido a referida verba.
Já quanto ao período posterior, ainda que a Lei Federal n. 12.696/12, tenha estendido os direitos sociais, não se mostra possível deferir o pagamento, a uma, ante a ausência de Lei do Município a autorizar, porque está a Administração adstrita ao princípio da legalidade, a duas, porque quando do advento da sobredita lei federal, os apelantes não mais exerciam o cargo de Conselheiros, não podendo a lei retroagir para alcançar ato jurídico perfeito.

A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONSELHEIRO TUTELAR – FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E 1/3 – PREVISÃO LEGAL - LEI MUNICIPAL No 3.223/2008 (ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL No 3.850/2012) – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ASSEGURANDO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR O DIREITO ÀS VERBAS PLEITEADAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Em atenção ao princípio da legalidade que instruem os atos da Administração Pública e diante da previsão legal, tanto na lei Municipal do Município de Várzea Grande no 3.223/2008 e no Estatuto da Criança e do Adolescente, os Conselheiros Tutelares fazem jus ao direito de recebimento de férias , terço constitucional e décimo terceiro salário.(N.U 0017102-95.2013.8.11.0002, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — CONSELHEIRO TUTELAR — COBERTURA PREVIDENCIÁRIA, FÉRIAS E GRATIFICAÇÕES NATALINAS — RECEBIMENTO — LEGALIDADE — ADVENTO DA LEI No 12.696, DE 25 DE JULHO DE 2012, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 134 DA LEI No 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. PERÍODO ANTERIOR À LEI — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE LEI LOCAL A AUTORIZAR.
A Lei no 12.696, de 25 de julho de 2012, deu nova redação ao artigo 134 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e assegurou aos Conselheiros Tutelares alguns dos direitos sociais garantidos aos trabalhadores pela Constituição da República Federativa do Brasil, a serem devidas as férias , acrescidas do terço constitucional, e a gratificação natalina, bem como o recolhimento de contribuição previdenciária, referentes ao período posterior ao seu advento. Quanto ao período anterior, à míngua de existência de lei local a assegurar o direito, é inadmissível o pagamento, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Recursos providos em parte. N.U 0001798-07.2014.8.11.0007, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 29/07/2016)

Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para o fim de determinar o pagamento das férias anuais referente ao período de 01.01.08 até 23.06.09, assim também condenar o apelado a recolher as contribuições previdenciárias calculadas sobre as remunerações percebidas no período supramencionado, que deverão ser atualizados na forma do Tema 905 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR